Tribunal: TJES
Processo: 5006473-60.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006473-60.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WALLACE PEDRINI BITTI NOSSA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº:
5006473-60.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
WALLACE PEDRINI BITTI NOSSA

RELATOR:
DR. FÁBIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA:
DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA A PESSOA. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. POLICIAL MILITAR QUE PRESENCIOU NOVAS AMEAÇAS APÓS A ABORDAGEM. RÉU ALTERADO. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu WALLACE PEDRINI BITTI NOSSA da acusação de ameaça contra cobradora de ônibus (art. 147, CP).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Aferir se o depoimento do policial militar, que presenciou o réu proferindo ameaças durante a ocorrência, é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

A instrução processual demonstrou que a conduta do réu ultrapassou o mero desentendimento. O depoimento do
SD PM JARDEL
é contundente ao afirmar que, mesmo após a chegada da polícia, o réu, em estado alterado,
voltou a proferir ameaças contra a vítima
, ratificando a seriedade do mal prometido anteriormente ("Você vai passar na frente da minha casa, mas não vai voltar").

A palavra da vítima, quando amparada por testemunho direto de agente público que presenciou a persistência da conduta delitiva, possui força probatória plena para a condenação.

DOSIMETRIA DA PENA:
-
1ª Fase:
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não extrapolam a normalidade do tipo penal. Assim, fixo a
pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção
.
2ª Fase:
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
3ª Fase:
Não se verificam causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual
torno a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção
.

REGIME E SUBSTITUIÇÃO:
Fixo o regime
aberto
para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, 'c', CP). Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e
provido
para condenar o réu à pena de
01 (um) mês de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
denunciou
WALLACE PEDRINI BITTI NOSSA
pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), ocorrido em 12/10/2024 contra a cobradora
KATIANE FARIAS DA SILVA
. A sentença de primeiro grau absolveu o acusado por insuficiência de provas.

Em sede recursal, o MP pugna pela condenação, destacando que o policial militar Jardel presenciou as ameaças. O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, a sentença absolutória deve ser reformada.

A prova produzida sob o crivo do contraditório revelou-se robusta. O ponto nodal reside no depoimento da testemunha SD PM JARDEL. Diferente do entendimento do juízo originário, o policial não prestou depoimento "por ouvir dizer"; ele afirmou categoricamente em audiência que, após a abordagem, presenciou o réu proferindo novas ameaças contra a vítima, destacando que o acusado estava "bem alterado".

Tal depoimento corrobora integralmente a versão da vítima e afasta a tese de insuficiência probatória. A ameaça foi idônea e séria, capaz de incutir temor, tanto que a vítima buscou auxílio policial imediato ao avistar a viatura.

No que tange à dosimetria, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não apresentam elementos concretos que justifiquem exasperação, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal). Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e CONDENAR o réu WALLACE PEDRINI BITTI NOSSA à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

Juiz Leigo

VOTO DO RELATOR

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

FABIO PRETTI

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)